Tribunal: TJSP
Processo: 2058525-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA – Rejeição da impugnação oposta pela TELEFONICA – Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na impossibilidade de se proceder a entrega das ações, na apuração dos valores das ações da companhia, decorrentes do contrato de participação financeira firmado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA – Rejeição da impugnação oposta pela TELEFONICA – Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na impossibilidade de se proceder a entrega das ações, na apuração dos valores das ações da companhia, decorrentes do contrato de participação financeira firmado, o valor da indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva - Juros de mora que devem ser contados a partir da citação na ação coletiva – Observância, no caso de eventual sucessão, do valor das ações na Bolsa de Valores da companhia sucessora, pois os acionistas passaram, automaticamente, a ser acionistas da nova empresa - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058525-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é agravado ANTONIO APARECIDO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058525-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22.525 - Palmital
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2058525-43.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de Palmital
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravado: Antonio Aparecido Pereira
Juiz/Juíza: Luis Fernando Vian
VOTO 22.525
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA
Rejeição da
impugnação oposta pela TELEFONICA Conforme entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na impossibilidade de se
proceder a entrega das ações, na apuração dos valores das ações da
companhia, decorrentes do contrato de participação financeira
firmado, o valor da indenização deve corresponder ao número de
ações a que a parte tinha direito na data da integralização
(balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação
na Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda
coletiva - Juros de mora que devem ser contados a partir da citação
na ação coletiva Observância, no caso de eventual sucessão, do
valor das ações na Bolsa de Valores da companhia sucessora, pois
os acionistas passaram, automaticamente, a ser acionistas da nova
empresa - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A, nos autos do cumprimento de sentença relativo a
ação indenizatória decorrente de contrato de participação societária celebrado na
sistemática da TELEBRAS, que lhe move ANTONIO APARECIDO PEREIRA,
contra a decisão que rejeitou a impugnação oposta.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058525-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22.525 - Palmital
3
É o relatório.
A presente demanda está em fase de liquidação para cumprimento
de sentença, no qual a parte ora agravada pretende o recebimento da quantia de
R$ 23.872,41, à título de indenização por diferença acionária de contrato de
participação financeira e honorários de sucumbência da ação fixados em 10%.
Pela decisão agravada, o magistrado rejeitou a impugnação oposta.
Daí o inconformismo recursal.
Sustenta a agravante que há um grande equívoco na questão, uma
vez que o cumprimento de sentença nada tem a ver com a ACP, estando os
parâmetros para apuração do quantum debeatur em discordância com o título
executivo, conforme julgamento da Apelação n.o 0001399-66.2012.8.26.0415, por
este Tribunal.
Entende que não há falar em juros desde a citação na ação civil
pública, ou em cobrança por honorários de sucumbência, como definido na
decisão ora agravada.
Assim, no caso em tela, afirma que o cálculo relativo a qualquer
emissão de ações deve ser pautado pelo valor patrimonial da ação na data da
integralização (in casu, setembro de 1995), sendo este o posicionamento
traduzido na Súmula no 371do E. Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Assevera que, conforme radiografia de contrato acostada que a parte
impugnada integralizou, em 21/09/1995, a quantia de R$ 972,74 e que o valor
capitalizado (considerado como integralizado), o qual foi corrigido até o mês de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058525-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22.525 - Palmital
4
dezembro daquele ano não deve ser considerado para realização do presente
cálculo, uma vez que se utilizará o VPA relativo ao mês da integralização, nos
estritos termos da Súmula 371 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo-
se contabilizar, portanto, a quantia então integralizada na data.
Assim, alega que se deve apurar qual o valor de seu aporte financeiro
original (R$ 972,74), SEM CORREÇÃO MONETÁRIA, dividindo-o pelo valor
patrimonial das ações (VPA) da Telebrás na data da assinatura do contrato, no
caso setembro de 1995.
Desse modo, afirma que se deve fazer a divisão do valor aportado
pela impugnada (R$ 972,74) pelo valor patrimonial apurado (R$ 0,075), obtendo-
se a quantidade de 2.740 ações ordinárias e 10.230 ações preferenciais. Logo,
considerando que a impugnada já recebeu a quantidade de 2.870 ações
ordinárias e 10.714 ações preferenciais da TELEBRAS quando da contratação,
não há saldo devedor, já que a diferença é negativa.
Argumenta que é prescindível levar em consideração os eventos
societários ocorridos entre a data de cálculo e o trânsito em julgado da demanda,
para aí sim efetuar a multiplicação pelo valor das ações na data do trânsito em
julgado, salientando que não se trata, portanto, de rediscutir matéria de mérito da
condenação, mas apenas de cumprir com o que fora determinado na Súmula 371
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Anota que há dois eventos societários, a própria incorporação da
parcela cindida da estatal federal, numa razão de substituição de ações de 1 por
5,4173, assim como um posterior grupamento de ações em lotes de 1.000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058525-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22.525 - Palmital
5
Portanto, sustenta que o cálculo de liquidação da sentença apontou a
inexistência de qualquer valor a ser pago pela impugnante, sendo descabido,
portanto, qualquer complementação.
Ainda, reclama a modificação do termo inicial de incidência dos juros
de mora, que devem ser computados desde a citação na ação
0001399-66.2012.8.26.0415 e não do processo de conhecimento da ACP.
Passa-se a decidir:
O recurso não deve prosperar.
Com efeito, conforme já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, na impossibilidade de se proceder a entrega das ações, na apuração dos
valores das ações da companhia, decorrentes do contrato de participação
financeira firmado, o valor da indenização deve corresponder ao número de
ações a que a parte tinha direito na data da integralização (balancete do mês da
integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de Valores no dia do
trânsito em julgado da demanda coletiva.
Assim, não há razão para a insurgência recursal da TELEFONICA a
respeito dos cálculos realizados na presente fase de cumprimento de sentença,
sendo mesmo desnecessária a fase de liquidação de sentença.
Quanto aos juros de mora, evidentemente, devem ser computados a
partir da citação na ação civil pública, em razão do seu caráter.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em
sede de Recurso Especial Repetitivo (TEMAS 657, 658, 659 e 741):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058525-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22.525 - Palmital
6
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE
ATIVA DO CESSIONÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO
DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CRITÉRIOS. COISA JULGADA.
RESSALVA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. O cessionário de contrato de participação financeira tem
legitimidade para ajuizar ação de complementação de ações somente na
hipótese em que o instrumento de cessão lhe conferir, expressa ou tacitamente, o
direito à subscrição de ações, conforme apurado nas instâncias ordinárias.
1.2. Converte-se a obrigação de subscrever ações em perdas e
danos multiplicando-se o número de ações devidas pela cotação destas no
fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da
ação de complementação de ações, com juros de mora desde a citação.
1.3. Os dividendos são devidos durante todo o período em que o
consumidor integrou ou deveria ter integrado os quadros societários.
1.3.1. Sobre o valor dos dividendos não pagos, incide correção
monetária desde a data de vencimento da obrigação, nos termos do art. 205, §
3o, Lei 6.404/76, e juros de mora desde a citação.
1.3.2. No caso das ações convertidas em perdas e danos, é devido
o pagamento de dividendos desde a data em que as ações deveriam ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058525-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22.525 - Palmital
7
subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento,
incidindo juros de mora e correção monetária segundo os critérios do item
anterior.
1.4. Ressalva da manutenção de critérios diversos nas hipóteses de
coisa julgada.
2. Caso concreto:
2.1. Recurso Especial de BRASIL TELECOM S/A : Ausência de
indicação do dispositivo de lei federal que fundamenta a alegada divergência
jurisprudencial, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 284/STF.
2.2. Recurso Especial de SÉRGIO MARQUES ASSESSORIA
IMOBILIÁRIA LTDA:
2.2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.
2.2.2. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal que
fundamenta a alegada divergência jurisprudencial no que tange à questão da
legitimidade ativa. Óbice da Súmula 284/STF.
2.2.3. "Nos contratos de participação financeira para a aquisição de
linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no
balancete do mês da integralização" (Súmula 371/STJ).
2.2.4. Aplicação do item 1.2 ao caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058525-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22.525 - Palmital
8
2.2.5. Aplicação do item 1.3.2. ao caso concreto.
2.2.6. Carência de interesse recursal no que tange ao critério de
arbitramento dos honorários advocatícios, devido à sucumbência recíproca.
3. RECURSO ESPECIAL DE BRASIL TELECOM S/A NÃO
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DE SÉRGIO MARQUES ASSESSORIA
IMOBILIÁRIA LTDA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
PARCIALMENTE PROVIDO (REsp 1301989/RS, rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2a SEÇÃO, julgado em 12/03/2014).
Aliás, conforme já deixou assente o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “No caso de eventual sucessão, ter-se-á como parâmetro o valor das
ações na Bolsa de Valores da companhia sucessora, pois os acionistas
passaram, automaticamente, a ser acionistas da nova empresa” (Recurso
Especial 1025298/RS. Rel, Min. MASSAMI UYEDA, 2a Seção, julgado em
24/11/2010).
Desse modo, deve-se observar, ainda, essa diretriz quando dos
cálculos do valor das ações.
Consequentemente, dá-se parcial provimento ao recurso, conforme
acima exposto.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso.

CLÁUDIO HAMILTON
Relator